Tribunal: TJDFT
Processo: 0707278-87.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
constitucional. administrativo e processual civil. apelação cível. ação indenizatória. preliminar de cerceamento de defesa. rejeição. atendimento na rede pública de saúde. PACIENTE COM NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM leito de uti. inexistência DE VAGA. morte DA paciente. responsabilidade subjetiva. nexo de causalidade entre a alegada conduta omissiva do estado e o óbito. INEXISTÊNCIA. indenização por dano moral. NÃO CABIMENTO.
1. O cerceamento de defesa se caracteriza pela limitação ou tolhimento do direito da parte de exercitar o contraditório ou produzir as provas necessárias ao deslinde da controvérsia estabelecida no processo.
1.1. Em conformidade com os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar a realização das diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento, assim como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias.
1.2. Observado que os elementos de prova carreados aos autos se mostram suficientes para esclarecer a conjuntura fática relacionada à lide posta em julgamento, tem-se por desnecessária a produção da prova pericial requerida pela parte autora.
2. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, na forma do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, aplicando-se a teoria do risco administrativo, pelo qual a obrigação estatal de indenizar exsurge sempre que vier a causar prejuízo a terceiros, sendo imperiosa, para este fim, a comprovação do dano e do nexo causal, sendo, em regra, irrelevante a verificação da existência de dolo ou culpa por parte da Administração.
2.1. Em se tratando de pretensão indenizatória fundamentada em falha na prestação dos serviços pelo Estado, a controvérsia deve ser dirimida sob a ótica da teoria da culpa do serviço público (faute du service), circunstância que exige a demonstração de que o resultado danoso decorreu de negligência, imprudência ou imperícia por parte de agentes públicos, para o fim do reconhecimento do dever de indenizar (responsabilidade subjetiva do Estado).
3. A falta de disponibilização de leito em UTI, por si só, não demonstra a negligência do Poder Público, especialmente quando considerada a situação excepcional provocada pela pandemia de COVID-19, sobrecarregando todo o sistema de saúde, público e privado.
4. Apesar de a paciente ter falecido enquanto aguardava a internação em leito de UTI, não é possível assegurar que, caso houvesse sido disponibilizada a vaga, o desfecho do caso seria diferente, sobretudo quando considerado o exíguo lapso temporal existente entre a recomendação de internação e o seu falecimento.
4.1. Não estando evidenciado o nexo de causalidade entre a alegada omissão estatal e o resultado morte, não há como ser reconhecida a responsabilidade civil do Estado e, consequentemente, o direito à reparação por danos morais.
5. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Honorários advocatícios majorados. Exigibilidade suspensa.